Tribunal: TJES
Processo: 0004296-77.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004296-77.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBARA CALIARI LUCHI DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO INDEVIDA. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Indenizatória ajuizada por candidata eliminada indevidamente de concurso público destinado a pessoas com deficiência, que teve sua reintegração determinada por decisão judicial dois anos após a exclusão. A autora pleiteia indenização por danos morais, alegando prejuízos emocionais e frustração de planos pessoais em decorrência da demora na sua nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: definir se a nomeação tardia por força de decisão judicial gera direito a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacificada do STJ e do STF rejeita a concessão de indenização por danos morais em casos de nomeação tardia decorrente de decisão judicial, entendendo que a mera espera pela solução judicial não configura dano moral indenizável.

O entendimento é de que, mesmo que a nomeação tardia seja resultado de erro da Administração Pública, não há preterição de direito ou ato ilegítimo que justifique a compensação financeira.

O precedente do STF em repercussão geral (Tema 671) e decisões recentes do STJ confirmam que a nomeação tardia não enseja direito à retroação de efeitos funcionais ou à indenização por danos emocionais, materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nomeação tardia por decisão judicial não configura ato ilícito que justifique a condenação por danos morais.

O simples fato de o candidato aguardar pela nomeação não gera direito a indenização, ainda que o atraso seja resultado de erro da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/05/2015.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.398.544/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02/03/2020.

STJ, EREsp nº 1.117.974/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 05/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004296-77.2012.8.08.0024

APELANTE: BÁRBARA CALIARI LUCHI DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Indenizatória” ajuizada por Bárbara Caliari Luchi da Silva em desfavor do Município de Vitória.

Narra a Autora/Apelante que participou do concurso público para o cargo de técnico de enfermagem regido pelo Edital PMV nº 06/2007, concorrendo a uma das vagas destinadas a deficientes físicos, em razão de sua condição de cegueira no olho esquerdo. Após aprovação, foi indevidamente eliminada do certame pela junta médica do Município de Vitória, que não a reconheceu como deficiente, apesar dos laudos médicos apresentados.

A referida eliminação foi revertida judicialmente por meio do Mandado de Segurança nº 024.07.031581-7, tendo sido a candidata reintegrada ao certame, mas sua posse somente ocorreu em 2010, dois anos após o previsto. Com isso, pleiteia indenização por danos morais e materiais, alegando que a demora em sua nomeação lhe causou prejuízos emocionais, materiais e frustrou diversos planos pessoais.

Em primeira instância o MM Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Em suas razões recursais (ID 10443369) a Apelante pugna pela reforma da sentença

para que seja julgado procedente o pedido de condenação do ente público ao pagamento de danos morais. Alega, neste sentido, que houve “
inequívoca aflição, um dano de natureza moral, configurado no fato de ter tido a sua nomeação postergada para o serviço público durante muitos anos por um erro grosseiro da Administração Pública na análise de seus exames clínicos e médicos”
.

Afirma que a eliminação do concurso e a longa espera pela nomeação lhe causaram graves danos emocionais, incluindo depressão e frustração de planos pessoais, como o adiamento de seu casamento.

Pois bem. Relativamente ao tema, assim constou da r. sentença:

“Na sequência, a requerente alega que o imbróglio exordial lhe acarretou agravo moral. Todavia, conforme demonstrado acima, a Administração Pública somente se tornou obrigada a conceder-lhe direitos decorrentes de seu exercício funcional a partir do momento que foi determinada sua posse no Mandado de Segurança nº 024.07.031581-7. Assim, de igual modo, o não ingresso no cargo, antes da determinação do referido processo, tampouco será capaz de fazer nascer direito à indenização por dano moral. Nesse sentido, destaco precedentes deste Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSO CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS CONCURSO PÚBLICO NOMEAÇÃO PRORROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - DANO MORAL INDEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. O edital SEGER/SEDU Nº 028/2013, em seu item 3.6, admitiu a escolha de vaga e posse no dia 19/08/2013 para os candidatos que optaram por requerer a prorrogação de posse e, ainda, que o concurso público é regido pelos princípios de igualdade e competitividade. 2. O edital é a lei do concurso público. Essa máxima consubstancia-se no princípio da vinculação ao edital, que determina, em síntese, que todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência ao edital (que não só é o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar do certame como também contém os ditames que o regerão). 3. Período estipulado para o envio da documentação necessária ao pedido de prorrogação, qual seja, 31/07 a 04/08/2013, não especificou qual seria o prazo exato para tal desiderato, não podendo a Administração Pública se abster de assumir tal falha. 4. A autora cumpriu todas as exigências emanadas do Edital nº 54/2012, destinado ao provimento de vagas no cargo de Professor B Ensino Fundamental e médio, e como primeira colocada dentro das opções escolhidas sua nomeação é medida acertada. 5. O dano moral pleiteado não merece ser acolhido. 6. O simples fato de a apelada/apelante mencionar que se preparou durante anos para o concurso, conciliando rotina de trabalho, estudo e laser com sua família a fim de ser aprovada, e que havia pedido demissão do emprego assumindo encargos insuportáveis, não tem o condão de lhe gerar o dano moral alegado.
7. Nomeação tardia por força de decisão judicial não dá direito à indenização pelo tempo que a parte aguardou a solução definitiva pelo Poder Judiciário.

[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130367832, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 14/12/2017)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito a indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais
(AgInt no AREsp. 1.398.544/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.3.2020). 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.173.472/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020)”

Sem maiores delongas, adianto que a hipótese é de desprovimento do recurso.

Isto porque a jurisprudência atual, incluindo decisões do STJ, rejeita pedidos de indenização por danos morais relacionados à nomeação tardia, entendendo que o simples fato de o candidato ter esperado pela resolução judicial não configura, por si só, um dano indenizável.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 1.117.974/RS, estabeleceu ser imprópria a indenização pelo tempo em que se aguardou a solução judicial sobre a aprovação em concurso público. Afirmou que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública. O STF, em sede de repercussão geral, confirmou esse posicionamento (RE 724.347, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/5/2015)
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1001625 RJ 2016/0274922-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1579992 RS 2019/0268266-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE DENTISTA – MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO POR CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO E TARDIAMENTE NOMEADA. PRELIMINAR [...] Candidata nomeada após readequação da lista de aprovados – Readequação determinada em Ação Civil Pública que invalidou critério adotado de pontuação na prova de títulos, constante no edital – Nomeação e posse ocorrida em 2019 –
Alegado dano moral decorrente da espera – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência – Nomeação tardia em cargo público como resultado de decisão judicial que não gera direito à indenização (Tema nº 671 STF) – Jurisprudência do E. STJ que se consolidou no sentido que ainda que a nomeação tardia se dê por erro da Administração Pública, não há o dever de indenizar
. RECURSO DESPROVIDO (TJSP - Apelação Cível: 1002008-57.2021.8.26.0531 Santa Adélia, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 22/02/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONCURSO PÚBLICO - ATO DE EXCLUSÃO ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL - NOMEAÇÃO TARDIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE -PRECEDENTE DO STF Nº 724347/DF - RECURSO DESPROVIDO. -
A nomeação tardia de candidato em virtude de decisão judicial não enseja o direito à indenização por danos materiais ou morais, conforme entendimento já manifestado em Repercussão Geral pelo STF, haja vista a ausência de dano indenizável, tanto na esfera material quanto em âmbito moral.
(TJMG - AC: 10000212391320001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INCABÍVEL. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIDA.
1. De acordo com o atual posicionamento dos Tribunais Superiores é indevida a indenização por dano material ao candidato que obteve a nomeação tardia.
[...] (TJGO - AC: 01193102920148090116, Relator: DES. ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 14/02/2017, 3A CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2218 de 24/02/2017)

Desta forma, a sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, que nega a compensação por dano moral em casos de nomeação tardia decorrente de decisão judicial, não merecendo retoques.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do recurso e o disposto no artigo 85, § 11 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento).

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.